Tribunal: TJDFT
Processo: 0741407-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741407-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: SHIRLEY RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do DF Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 171214324 do processo n. 0719626-96.2022.8.07.0009) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Shirley Rodrigues de Almeida, indeferiu os pedidos de inclusão de informações no sistema Serasajud, de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e de realização de consulta ao sistema e-RIDFT. Em suas razões recursais (ID 5184061), aponta a agravante que todas as tentativas de localizar patrimônio penhorável foram infrutíferas. Sustenta que a consulta on-line pelo Juízo ao sistema eRIDFT visa simplificar a acelerar a busca por bens. Aduz que, para o deferimento do pleito, não sendo a parte requerente beneficiária da gratuidade de justiça, torna-se necessária apenas a intimação para recolhimento de emolumentos referentes às consultas cartorárias. Argui que “o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, tem o único propósito de alcançar com maiores chances de retorno a localização de bens da devedora, logo, o indeferimento do pedido com base em tal premissa (ausência de pesquisa nos Cartórios de Registro de Imóveis) não se revela acertada, uma vez que a execução se faz em interesse do credor”. Alega ser possível a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito (Serasajud), segundo a jurisprudência deste Tribunal. Afirma que o requerimento se trata de ato potestativo, cabível ainda que admissível a inscrição independentemente de ordem judicial. Sustenta que os pedidos formulados encontram amparo nos art. 6o e 139, ambos do CPC. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a realização da consulta ao e-RIDFT em nome da agravada, a expedição de ofício para a Secretaria da Fazenda e inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 51834064). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 169341885 do processo de referência, a exequente/agravante apresentou petição requerendo a realização de pesquisa via sistema e-RIDFT, expedição de ofício à Secretaria de Fazenda e inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito, com a finalidade de obter informações atualizadas sobre bens em nome da executada e como medida coercitiva para pagamento do débito. O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 171214324), in verbis: (...) Ante o exposto, INDEFIRO: 1) a inclusão de informações junto ao sistema SERASAJUD pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte; 2) o requerimento de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, haja vista que a parte credora não comprovou que realizou pesquisas juntos aos Cartórios de Registro de Imóveis, de forma que atender ao referido pedido importaria em contornar indiretamente a necessidade de pagamento dos emolumentos cartorários e 3) a realização de consultas ao sistema eRIDFT, uma vez que quem tem condições de recolher os emolumentos pode realizar, sem o auxílio do Poder Judiciário, iguais pesquisas. Adianto que, em razão da prerrogativa de requisição deferida aos Defensores Públicos (art. 44, inciso X, da Lei n. 80/94), a parte patrocinada pela Defensoria também não depende do Juízo para consulta ao sistema. Ademais, quem litiga sob o pálio da gratuidade da justiça pode obter as informações sem auxílio do Juízo, com isenção de emolumentos, nos termos do art. 98, §1o, inciso IX, do CPC. (...) Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução teve início em 5/12/2022 (ID 144414640) e que, para localizar patrimônio penhorável, em março de 2023, foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs 153313159, 153313160, 153313161 e 153422217). Não houve êxito nas buscas. Em sentido semelhante, em maio de 2023, foi deferido pedido de nova pesquisa no Sisbajud, por reiteração automática (161380390), também infrutífera. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e § 1o, do CPC, não há o risco imediato de extinção da execução. Na hipótese, nem houve ainda determinação de suspensão do feito. Além disso, mesmo com eventual suspensão da execução, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora